Tribunal: STF
Processo: AI 56620
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
FUNCIONALISMO. JORNALISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO.
PRETENSAO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE INSCRIÇÃO NO
'REGISTRO DE JORNALISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO'. AGRAVO DE INSTRUMENTO
A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.